Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1006344-96.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: RIZARDO DE SOUZA E SILVA
Recorrida: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente RIZARDO DE SOUZA E SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão do furto de pertences em veículo estacionado no estacionamento do estabelecimento comercial da empresa Recorrida em 30/01/2021.
2. Há verossimilhança nas alegações autorais quanto à ocorrência do furto de pertences em seu veículo, nas dependências (estacionamento) da empresa Recorrida. Com efeito, fora juntado o Boletim de Ocorrência lavrado na manhã posterior à ocorrência dos fatos junto à Polícia Judiciária Civil, bem como vídeo de preposto da empresa Recorrida realizando a vistoria in loco no veículo do Recorrente, onde demonstra o vidro traseiro do veículo quebrado.
3. Ademais, foram colacionados serviços de conserto destinados à remoção e instalação de vidro temperado no veículo 03 (três) dias após o ocorrido (02/02/2021).
4. A sentença proferida na origem consignou que as provas colacionadas aos autos não são suficientes para respaldar as alegações autorais, bem como o vídeo colacionado pelo Recorrido não identifica que o responsável pela inspeção era funcionário da empresa Recorrida, posto que no uniforme apenas estava discriminado a termo “LEVE”.
5. Não obstante, em consulta a rede mundial de computadores, foi possível identificar que o nome da empresa “LEVE” que constava no uniforme do funcionário que realizou a vistoria do veículo, quando ainda estava no estacionamento, é de uma empresa de gestão de estacionamento.
6. Destarte, o sítio eletrônico da respectiva empresa consta que o grupo “Pão de Açúcar” é um dos seus clientes, sendo certo que empresa Recorrida faz parte do conglomerado do referido grupo de varejista.
7. Ademais, quanto à ocorrência do fato em si, seria fácil a produção da prova por parte da empresa Recorrida, já que bastava a apresentação da filmagem do estacionamento no dia dos fatos. Entretanto, em não o fazendo, não pode prevalecer à tese de que não ocorreu o furto em suas dependências (estacionamento).
8. Restando incontroversa a ocorrência do furto, impõe-se a análise da responsabilidade indenizatória da empresa Recorrida pela ocorrência do evento.
9. Nesse ponto, o Recorrente colacionou aos autos 02 (dois) comprovantes de pagamento que fazem relação com o dano, sendo a remoção e instalação de vidro temperado.
10. Contudo, as notas fiscais de um aparelho celular e óculos de natação, embora tenham sido adquiridos em data muito próxima aos fatos, não demonstram que os referidos bens foram perdidos no furto, não sendo demasiado ressaltar que os danos materiais não podem ser presumidos.
11. Nessa perspectiva, nota-se dos autos que foram despendidos R$ 437,50 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para o conserto do vidro danificado do veículo.
12. O desconforto, constrangimento e aborrecimentos que o Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006344-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RIZARDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 691.016.801-10 (RECORRENTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021